Tribunal: TJMT
Processo: 1015826-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA, DE NATUREZA PROTELATÓRIA – PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TEMA 897, STF – PRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – INAPLICABILIDADE – ELEMENTO DOLOSO – NECESSIDADE DE PROVA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 852.475 TRANSITADO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO DO 1.026, § 2o, do CPC – AFASTADA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Tema 897, que fixou a tese de imprescritibilidaade das ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, deve ser aplicado quando comprovado o elemento subjetivo da intenção de agir, o que demanda produção de provas.
Tendo sido verificado um dos vícios do artigo 1.022, do CPC, não há falar em fixação de multa, por oposição de embargos de declaração, de natureza protelatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015826-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO - CPF: 110.444.381-34 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 539.485.306-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO CANAVARROS INFANTINO - CPF: 274.932.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROTA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.909.203/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando Augusto Canavarros Infantino, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, cumulada com Ressarcimento de Danos ao Erário n. 1007336-39.2017.8.11.0041, recebeu a ação e determinou a citação do Agravante, além de ter aplicado a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a pretensão de ressarcimento está prescrita, porquanto os fatos a ele atribuídos não decorrem de dolo, o que não atrai a incidência do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 852.475, que reconheceu a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário.

Afirma, ainda, que, caso seja reconhecida a aplicabilidade do entendimento lançado no RE 852.475, o feito deve ser suspenso, na medida que foi reconhecida a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, e este não transitou em julgado.

Defende, por fim, a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 1.026, § 2
o
, do CPC, pois sustenta que o recurso de embargos de declaração não é protelatório.

Pede, inicialmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, para acolher a tese de prescrição, suspendendo os autos originários, até a decisão final, a ser proferida no RE 852.475, pelo Supremo Tribunal Federal, bem como sustar a multa aplicada pela decisão que apreciou o recurso de embargos de declaração (id. 20074953, p. 37).

No mérito, postulou a ratificação da tutela de urgência, em seu favor, para que seja suspensa a tramitação da ação de Primeiro Grau e, alternativamente, afastada a aplicação da multa fixada pela Douta Magistrada.

A parte Agravada, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou as contrarrazões (id n. 28546473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento, em parte, do recurso, para suspender a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020